Tribunal: TJMT
Processo: 1041031-91.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041031-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. D. O. V. - CPF: 102.146.831-25 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CLAYTON ROMAN VARGAS - CPF: 018.907.581-32 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CLAYTON ROMAN VARGAS - CPF: 018.907.581-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO PARA VOO DO DIA SEGUINTE –ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu
voo cancelado
em virtude da
alteração de malha aérea
e com a realocação apenas em
voo do dia seguinte
.

2. Quanto à vertente recursal de que houve a prévia comunicação sobre o cancelamento do voo, via e-mail, compulsando os autos é possível constatar que a alteração se deu no trecho de volta, logo, se a suposta comunicação de alteração foi de fato enviada no dia aprazado, quer dizer que a Apelada foi surpreendida um dia antes do seu retorno para casa, o que evidencia o dano moral sofrido.

3. Além disso, registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em
prints
de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que
prints
de telas sistêmicas não se admitem como prova.

4. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara cível da comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de indenização por danos morais nº 1041031-91.2023.8.11.0002
, movida por
M. D. O. V.
representado por seu genitor
CLAYTON ROMAN VARGAS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
“
condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
dano moral
a autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 28/10/2023.”
, bem como condenar a Requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 239883218) sustentando, em preliminar de mérito, a possibilidade de revisão dos fatos mesmo diante da decretação da revelia, de modo que requer
“a adequada reanálise dos autos sem prejuízo da penalidade aplicada em fase de conhecimento, visando à defesa técnica dos interesses da Recorrente”
; e quanto ao mérito, propriamente dito, sustenta:
i)
a ocorrência de excludente de responsabilidade em razão da alteração de malha aérea, com comunicação do passageiro dentro do prazo de até 72 horas antes do voo;
ii)
a inocorrência de dano moral e
iv)
a ocorrência de litigância predatória.

A
Requerente apresentou contrarrazões (id. 239883221) pugnando pela manutenção da r. sentença ante a ocorrência de overbooking.

A Procuradora de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer (id. 253168679) pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da r. sentença recorrida.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 240873160).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara cível da comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de indenização por danos morais nº 1041031-91.2023.8.11.0002
, movida por
M. D. O. V.
representado por seu genitor
CLAYTON ROMAN VARGAS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
“
condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
dano moral
a autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 28/10/2023.”
, bem como condenar a Requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que, o Apelado, representado por seu genitor, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que
“adquiriu passagens aéreas junto a empresa Requerida, para viajar do trecho de Fortaleza/CE – Cuiabá/MT com saída no dia 28/10/2023 às 17h15min, chegando em Cuiabá às 21h35min”
.

Contudo,
“ao chegar no aeroporto de Fortaleza/CE a Requerente foi impedida de embarcar no voo com destino a Cuiabá/MT, de forma unilateral por parte da Requerida, sem que houvesse qualquer aviso prévio, tendo tomado ciência já no aeroporto, caracterizando o chamado OVERBOOKING”
, sendo realocado em voo com saída prevista para o dia seguinte, ou seja, em voo do dia 29/10/2023 com saída prevista para as 17h05min e chegada prevista para às 22h15min.

Ao final, argumenta que o voo contratado não foi cancelado ou sofreu alteração de malha, ao contrário, decolou conforme o previsto; o que ocorreu, na verdade, foi a venda excessiva de passagem (
overbooking
) com preterição de embarque da Requerente.

A parte Requerida não apresentou contestação.

A Requerente manifestou (id. 239883210) pugnando pela decretação da revelia da Requerida e pelo julgamento antecipado da lide.

A Requerida, por sua vez, apresentou manifestação (id. 239883212) alegando que no caso dos autos houve alteração de malha aérea comunicada ao cliente dentro de prazo de até 72 horas antes do voo.

O Ministério Público apresentou o parecer (id. 239883215) favorável ao pleito autoral.

E diante desse contexto fático-probatório, sobreveio a r. sentença decretando a revelia da Requerida e
julgando parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à revelia, é cediço que um dos efeitos produzidos pela decretação da revelia é o julgamento do processo no estado em que ele se encontra e a presunção de verdade quanto aos fatos alegados na inicial.

Contudo, essa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor é relativa e não o exime de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

E foi justamente nesse contexto fático e processual que a r. sentença foi proferida.

Nesse diapasão, em que pese a Apelante alegar a ocorrência de excludente de responsabilidade, tendo em vista que a alteração no voo originalmente contratado pela Requerente/Apelada se deu em razão da alteração de malha aérea, observa-se que os danos por atraso ou cancelamento são inerentes ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, nos exatos termos do
caput
do art. 14 do CDC.

Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”

Ademais, quanto à vertente recursal de que houve a prévia comunicação sobre o cancelamento do voo, via e-mail, compulsando os autos é possível constatar que a alteração no voo se deu no trecho de volta, cuja ida se deu no dia 23/10/2023, e se a suposta comunicação de alteração foi enviada apenas no dia 27/09/2023, quer dizer que o Requerente/Apelado foi de fato surpreendido um dia antes do seu retorno para casa, o que evidencia o dano moral sofrido.

Além disso, registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em
prints
de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que
prints
de telas sistêmicas não se admitem como prova.

Logo, bem se vê que a situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seu
voo cancelado
em virtude da
alteração de malha aérea
e com a realocação apenas em voo do dia seguinte.

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais.

Em casos semelhantes, este. E. Tribunal tem

reconhecido o dever de indenizar, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONVENIÊNCIA DA PRÓPRIA COMPANHIA
–
QUASE 24 HORAS DE ATRASO NA IDA E 8 HORAS NA VOLTA
– PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL – NENHUMA ASSISTÊNCIA OFERTADA PELA EMPRESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados, sobretudo diante das especificidades do caso dos autos.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - N.U 1008279-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o voo é remarcado para quase 24 horas após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

3. Por integrar a cadeia de consumo, a companhia aérea responsável pela execução dos serviços responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.
(TJ-MT - N.U 1014669-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência à passageira/autora, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa, e, via de consequência, reconhecido o dever de indenizar.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a genitora da apelada optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - N.U 1002242-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES EXACERBADOS AS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os valores a títulos de dano moral, devem ser condizentes as peculiaridades dos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
(TJ-MT - N.U 1020447-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).
(Destaquei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO ITINERÁRIO – ATRASO DE 08 H ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT – N.U 1062514-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (Destaquei)

Quanto ao valor da indenização, temos que, n
a reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 2015:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelo Apelado,

observado que teve o seu voo originalmente contratado cancelado, com a necessidade de aquisição de nova passagem.

Diante desse contexto, s.j.m., entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e proporcional, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes e, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização; portanto, não merece reparos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024